Tribunal: TJDFT
Processo: 0749338-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749338-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA ACOUGUE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra decisão de ID 216221850 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta em face de BENEDITO RODRIGUES DA SILVA ACOUGUE, que desconstituiu a penhora de veículo que consta em nome do executado e, em consequência, retirou a restrição lançada sobre o bem no sistema RENAJUD. Afirma, em suma, que o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora, consoante prevê o § 1o, do art. 854, acerca da penhora de dinheiro em espécie, de bem imóvel e de veículo; que se permite a penhora independentemente da localização do veículo, seja por nomeação do executado, seja por indicação do exequente; que a manutenção, também, da restrição de circulação via RENAJUD visa, justamente, dar efetividade ao processo executivo, garantindo futura penhora, preservando o bem para que sua expropriação seja exitosa e assegura, se não a totalidade, parte da dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que seja concedida a antecipação da tutela para que sejam incluídas as restrições e penhora anteriormente concedidas referente ao veículo VW FUSCA 1300 L, placa JFD 0569, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66381386). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a possibilidade de manutenção de penhora e da restrição via RENAJUD de veículo não localizado. Na hipótese, foi certificado pelo oficial de justiça (ID 209997857, dos autos de origem) que não foi possível proceder à avaliação e remoção do veículo, pois o bem não foi encontrado no endereço da diligência, tendo-lhe, ainda, sido informado que o réu não reside e nem é conhecido no local. A decisão agravada, em virtude da não localização do bem, desconstituiu a penhora, determinando a exclusão da restrição do veículo no sistema RENAJUD, consoante comprova o documento de ID 216221851 (autos de origem). Nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil, “considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens”, lavrando-se o respectivo auto. Assim, a ausência de localização do veículo, impede o efetivo cumprimento da diligência. Com efeito, a manutenção da restrição não tem efeito prático sem que o veículo seja localizado e removido. Por outro lado, “[o] simples fato de a penhora ter sido desconstituída, em razão da ausência de informação sobre a localização dos veículos, por si só, não induz à consequente baixa na anotação no RENAJUD. A restrição no RENAJUD: (i) assegura uma providência cautelar em relação ao resultado útil da execução, (ii) confere publicidade a terceiros de boa-fé acerca da situação do devedor, (iii) impede um prejuízo excessivo ao credor que diligenciou a identificação de bens do executado”. (Acórdão 1833131, 07313777320238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024). A restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RENAJUD constitui medida constritiva atípica, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que se afigura razoável e necessária para garantir futura penhora do bem, com vistas à efetividade da execução. Nesse sentido, já se manifestou este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA REMOÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RENAJUD constitui uma providência cautelar que objetiva a satisfação da execução, confere publicidade a terceiros de boa-fé sobre a situação do devedor, bem como impede o prejuízo do credor que diligenciou na identificação de bens do executado. 2. A não localização do veículo, por si só, não é motivo para a retirada da anotação no RENAJUD. Precedentes TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1921414, 07262935720248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 15/10/2024). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O inciso IV do artigo 139 do CPC admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 2 - Não se logrando êxito na localização do veículo para o cumprimento do mandado penhora e avaliação, embora escorreita a desconstituição da penhora efetivada sobre a motocicleta, deve ser mantido o bloqueio de sua circulação e transferência (restrição integral), via sistema RENAJUD, notadamente se, até o momento, este constitui o único bem expropriável de titularidade da Executada detectado no Feito. 3 - A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida razoável e necessária para o fim de dar efetividade à ordem judicial. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao Credor, o qual se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome da Devedora, via RENAJUD. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1408073, 07375638320218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial. 2. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao credor, que se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome do devedor, via RENAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1372898, 07108584820218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021). Destarte, além da probabilidade do direito, há risco de dano se postergada a inclusão da restrição, ante a possibilidade de o executado alienar o bem. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE a tutela de urgência, para determinar que seja reincluída a restrição de transferência e de circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo VW FUSCA 1300 L, placa JFD 0569, de propriedade do agravado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora